Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES MOVIMENTADOS PELO EXEQUENTE DE FORMA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO À EXECUTADA. MONTANTE. CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELA EXECUTADA. PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO A QUO. QUINQUÍDIO LEGAL (CPC, ART. 218, § 3o). LEGITIMIDADE. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇAO À COISA JULGADA. MERA AFERIÇÃO DE MONTANTE SOERGUIDO DE FORMA INDEVIDA. CÁLCULO DO REPETÍVEL. DEPÓSITO DOS VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS. QUITAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. PRETENSÃO DE COMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DEVEDORA RENITENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De conformidade com o disposto no artigo 218, §3o do Código de Processo Civil, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”, defluindo dessa preceituação legal que, cingindo-se o decisório a intimar a parte executada para exibir o cálculo do que lhe deverá ser repetido por ter sido movimentado indevidamente montante impenhorável, diante da inexistência de preceito legal fixando o prazo respectivo para a prática desse ato, ressoa aplicável o quinquídio prefixado no normativo individualizado.

2. Definida a parametrização do crédito que viera a assistir a executada no bojo de cumprimento de sentença contra si deflagrado, cingindo-se a aferição ao valor que lhe deve ser repetido, indevidamente levantado pelo exequente, não havendo sido realizada qualquer análise sobre o valor do crédito efetivamente executado correspondente ao débito em execução, proveniente de taxas condominiais inadimplidas, inviável cogitar-se de violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, pois o decidido não alcançara o crédito delimitado pelo título judicial exequendo.

3. Não se aferindo recalcitrância por parte do exequente em cumprir a obrigação que lhe viera a ser debitada, consistente em devolução de quantia de titularidade da agravada, que restara recolhida dos autos do executivo e que soerguera o credor de forma reputada indevida, encontrando-se a obrigação, inclusive, quitada, diante do depósito da integralidade do indevidamente levantado, não sobeja cabível a cominação de astreintes em seu desfavor, nomeadamente porque não incidente em sede de execução de quantia certa.

4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.

5. Aferido que o mero aviamento de recurso pela parte credora não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC e patenteado que não incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputada litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples consectário do exercício do direito que a assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido deduzido em seu favor, não ocorrendo, portanto, qualquer ato de má fé apto a configurar a litigância de má fé, descaracterizando, destarte, a implicação de cominação de multa processual.

6. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre incidente processual.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.